Tribunal: STJ
Processo: 5000225-67.2008.8.21.0074
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2246213 - RS(2025/0465293-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JULIANO SILVEIRA
ADVOGADO
: JOSE GABRIEL SILVEIRA LAGRANHA - RS076393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME
DE PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TEMA 1.258/STJ.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso especial e, na extensão conhecida, negou-lhe
provimento, mantendo a condenação e a dosimetria fixadas pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no julgamento de apelação criminal.
2. O agravante sustenta que não incide a
por se tratar de
Súmula 7/STJ,
revaloração jurídica à luz do Tema n.
alega violação aos arts. 226
1.258/STJ,
e 155 do Código de Processo Penal, afirmando a invalidade dos
reconhecimentos fotográficos e a inexistência de provas judicializadas
suficientes, aponta que não houve reconhecimento judicial do recorrente e
afirma que o dissídio pela alínea c foi indevidamente afastado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática
aplicou corretamente a
ao caso, considerando que a
Súmula 7/STJ
controvérsia envolve a revaloração jurídica à luz do Tema n.
e a
1.258/STJ
alegada violação aos arts. 226 e 155 do Código de Processo Penal.
4. Saber se os reconhecimentos fotográficos realizados em desconformidade
com o
do Código de Processo Penal e sem reconhecimento judicial
art. 226
são inválidos.
5. Saber se há ausência de provas judicializadas suficientes para a
condenação.
6. Saber se o dissídio jurisprudencial pela alínea c foi indevidamente afastado
por ausência de cotejo analítico adequado.
III. Razões de decidir
7. A decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula 7/STJ,
considerando que a tese defensiva demanda o reexame das premissas fático-
probatórias firmadas pelo Tribunal de origem, o que é vedado nesta via.
8. A condenação não foi baseada exclusivamente em reconhecimentos
fotográficos ou elementos inquisitoriais, mas também em depoimentos
colhidos em juízo, sob contraditório, nos quais as vítimas narraram
pormenorizadamente a dinâmica dos fatos e corroboraram os apontamentos
realizados na fase policial.
9. A decisão monocrática considerou prova judicializada e elementos
autônomos, compatíveis com as diretrizes fixadas no Tema n. 1.258/STJ.
Documento eletrônico VDA54721447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:30:46
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: e88d048d-7a12-43b7-9e1f-8442b5d06a51

10. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada em dado fático
concreto, consistente no fato de o recorrente estar foragido quando praticou o
novo crime, denotando maior reprovabilidade da conduta.
11. O dissídio jurisprudencial pela alínea c foi corretamente afastado por
ausência de cotejo analítico apto a demonstrar similitude fática e divergência
interpretativa específica.
IV. Dispositivo e tese
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da
é cabível quando a tese defensiva demanda o
Súmula 7/STJ
reexame das premissas fático-probatórias firmadas pelas instâncias
ordinárias. 2. A condenação não pode ser baseada exclusivamente em
reconhecimentos fotográficos ou elementos inquisitoriais, sendo necessária a
existência de provas judicializadas e elementos autônomos. 3. A valoração
negativa da culpabilidade pode ser mantida quando fundamentada em dado
fático concreto que denote maior reprovabilidade da conduta. 4. O dissídio
jurisprudencial pela alínea c exige cotejo analítico apto a demonstrar
similitude fática e divergência interpretativa específica. Dispositivos
relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 226; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n. 1.258.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:30:46
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: e88d048d-7a12-43b7-9e1f-8442b5d06a51

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2246213 - RS(2025/0465293-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JULIANO SILVEIRA
ADVOGADO
: JOSE GABRIEL SILVEIRA LAGRANHA - RS076393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME
DE PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TEMA 1.258/STJ.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso especial e, na extensão conhecida, negou-lhe
provimento, mantendo a condenação e a dosimetria fixadas pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no julgamento de apelação criminal.
2. O agravante sustenta que não incide a
por se tratar de
Súmula 7/STJ,
revaloração jurídica à luz do Tema n.
alega violação aos arts. 226
1.258/STJ,
e 155 do Código de Processo Penal, afirmando a invalidade dos
reconhecimentos fotográficos e a inexistência de provas judicializadas
suficientes, aponta que não houve reconhecimento judicial do recorrente e
afirma que o dissídio pela alínea c foi indevidamente afastado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática
aplicou corretamente a
ao caso, considerando que a
Súmula 7/STJ
controvérsia envolve a revaloração jurídica à luz do Tema n.
e a
1.258/STJ
alegada violação aos arts. 226 e 155 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA54430527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:28
Código de Controle do Documento: 25224464-3865-4940-b015-0eb2794a5f64

4. Saber se os reconhecimentos fotográficos realizados em desconformidade
com o
do Código de Processo Penal e sem reconhecimento judicial
art. 226
são inválidos.
5. Saber se há ausência de provas judicializadas suficientes para a
condenação.
6. Saber se o dissídio jurisprudencial pela alínea c foi indevidamente afastado
por ausência de cotejo analítico adequado.
III. Razões de decidir
7. A decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula 7/STJ,
considerando que a tese defensiva demanda o reexame das premissas fático-
probatórias firmadas pelo Tribunal de origem, o que é vedado nesta via.
8. A condenação não foi baseada exclusivamente em reconhecimentos
fotográficos ou elementos inquisitoriais, mas também em depoimentos
colhidos em juízo, sob contraditório, nos quais as vítimas narraram
pormenorizadamente a dinâmica dos fatos e corroboraram os apontamentos
realizados na fase policial.
9. A decisão monocrática considerou prova judicializada e elementos
autônomos, compatíveis com as diretrizes fixadas no Tema n. 1.258/STJ.
10. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada em dado fático
concreto, consistente no fato de o recorrente estar foragido quando praticou o
novo crime, denotando maior reprovabilidade da conduta.
11. O dissídio jurisprudencial pela alínea c foi corretamente afastado por
ausência de cotejo analítico apto a demonstrar similitude fática e divergência
interpretativa específica.
IV. Dispositivo e tese
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da
é cabível quando a tese defensiva demanda o
Súmula 7/STJ
reexame das premissas fático-probatórias firmadas pelas instâncias
ordinárias. 2. A condenação não pode ser baseada exclusivamente em
reconhecimentos fotográficos ou elementos inquisitoriais, sendo necessária a
existência de provas judicializadas e elementos autônomos. 3. A valoração
Documento eletrônico VDA54430527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:28
Código de Controle do Documento: 25224464-3865-4940-b015-0eb2794a5f64

negativa da culpabilidade pode ser mantida quando fundamentada em dado
fático concreto que denote maior reprovabilidade da conduta. 4. O dissídio
jurisprudencial pela alínea c exige cotejo analítico apto a demonstrar
similitude fática e divergência interpretativa específica. Dispositivos
relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 226; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n. 1.258.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JULIANO SILVEIRA contra
decisão monocrática (fls. 984-987) que conheceu parcialmente do recurso especial e, na
extensão conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a condenação e a dosimetria
fixadas pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no
julgamento da Apelação Criminal n.
(fls. 901-907).
5000225-67.2008.8.21.0074/RS
O agravante sustenta, em síntese, que não incide a
por se tratar
Súmula 7/STJ,
de revaloração jurídica à luz do Tema n.
; alega violação aos arts. 226 e 155 do
1.258/STJ
Código de Processo Penal, afirmando a invalidade dos reconhecimentos fotográficos e a
inexistência de provas judicializadas suficientes; aponta que não houve reconhecimento
judicial do recorrente; e afirma que o dissídio pela alínea c foi indevidamente afastado
(fls. 994-1001).
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para reconsiderar a
decisão monocrática e dar provimento ao recurso especial, reconhecendo violação aos
arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal (fls. 994-1001).
Devidamente intimado, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL registrou
ciência (fl. 993).
É o relatório.
VOTO
O caso trata de condenação por roubo majorado, com pena definitiva de 10
(dez) anos, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado. A
defesa busca a absolvição por invalidade dos reconhecimentos fotográficos (art. 226 do
CPP) e insuficiência de provas judicializadas (art. 155 do CPP), e, subsidiariamente, o
afastamento da culpabilidade negativa (art. 59 do CP). O Tribunal de origem manteve a
condenação, afirmando que o valor probatório do reconhecimento não destoa do Tema n.
1.258 do STJ (fls. 962-963).
Documento eletrônico VDA54430527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:28
Código de Controle do Documento: 25224464-3865-4940-b015-0eb2794a5f64

No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante sustenta, em primeiro lugar, que a decisão monocrática aplicou
indevidamente a
porque a controvérsia seria estritamente normativa,
Súmula 7/STJ,
circunscrita às teses do Tema n. 1.2
e aos arts. 226 e 155 do Código de Processo
58/STJ
Penal.
Contudo, a decisão agravada expressamente consignou que a tese defensiva
demanda o reexame das premissas fático-probatórias firmadas pelo Tribunal de origem,
nos seguintes termos: "A pretensão recursal, ao final, demanda infirmar as premissas
probatórias fixadas – suficiência e congruência das provas de autoria – o que implica
revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada nesta via (Súmula 7/STJ)
" (fls. 984-987).
Nessa linha, a decisão monocrática enquadrou corretamente o debate: não se
cuida de pura interpretação normativa dissociada do acervo probatório, mas de tentativa
de desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto à suficiência e à
congruência das provas produzidas em juízo.
No tocante à alegada violação ao
do Código de Processo Penal, o
art. 226
agravante afirma que os reconhecimentos fotográficos foram realizados em
desconformidade e sem reconhecimento judicial, pugnando pela invalidação do ato.
A decisão agravada, todavia, alinhou-se às teses do Tema n.
e
1.258/STJ
registrou de modo claro que a condenação "não foi assentada exclusivamente em
reconhecimentos fotográficos ou elementos inquisitoriais. O colegiado valorizou
depoimentos colhidos em juízo, sob contraditório, nos quais as vítimas narraram
pormenorizadamente a dinâmica dos fatos, afirmaram que os agentes estavam com os
rostos descobertos, e corroboraram os apontamentos realizados na fase policial (fls. 903-
906)" (fls. 984-987).
Ainda, evidenciou "a correlação de circunstâncias externas, como a referência
ao veículo
Sedan visto em frente à agência e reconhecido como subtraído em
GM/Corsa
evento correlato, com apontamentos vinculando o recorrente por outras vítimas (fls. 960
e 905). Também se registrou que o recorrente recusou-se a participar de reconhecimento
pessoal na fase de indagações (fl. 905)" (fls. 984-987).
Tais fundamentos demonstram que a decisão agravada considerou prova
judicializada e elementos autônomos, compatíveis com as diretrizes fixadas no Tema n.
1.258/STJ.
Quanto à suposta ofensa ao
do Código de Processo Penal, o agravante
art. 155
sustenta inexistência de prova judicializada suficiente para a autoria.
A decisão monocrática, enfrentando a tese, destacou que o Tribunal de origem
"ratificou que 'o valor probatório conferido ao reconhecimento não destoa da orientação
contida no Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça' (fl. 962), destacando a existência
Documento eletrônico VDA54430527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:28
Código de Controle do Documento: 25224464-3865-4940-b015-0eb2794a5f64

de prova oral judicializada congruente com os elementos de identificação previamente
colhidos (fls. 962-963)" (fls. 984-987).
Com base nessas premissas, concluiu que a revisão pretendida exigiria
"revolvimento do conjunto fático-probatório" (fls. 984-987), o que refuta a tese recursal
de ausência de lastro probatório sob contraditório.
No ponto da dosimetria, o agravante requer afastar a negativação da
culpabilidade. A decisão agravada enfrentou o tema e manteve a valoração negativa,
assentando que "o acórdão manteve a valoração negativa da culpabilidade por
fundamento concreto: o recorrente se encontrava foragido ao tempo do evento,
denotando maior reprovabilidade (fl. 905)" e, em reforço, mencionou precedente
segundo o qual "a valoração negativa da culpabilidade em virtude de os crimes terem
sido praticados enquanto o ora paciente encontrava-se foragido, o que, de fato, revela
maior reprovabilidade da conduta" (fls. 984-987).
A fundamentação é específica e lastreada em dado fático concreto, suficiente
para sustentar a manutenção do ponto, ausente ilegalidade manifesta.
Por fim, no que concerne ao dissídio jurisprudencial, o agravante afirma ter
demonstrado divergência. A decisão monocrática, contudo, consignou que "o dissídio,
por sua vez, não apresenta cotejo analítico apto a demonstrar similitude fática e
divergência interpretativa específica (fls. 948-953), circunstância que impede seu
conhecimento pela alínea c" (fls. 984-987). Tal fundamento reflete a insuficiência técnica
do dissenso, por ausência de cotejo analítico adequado.
Diante desse quadro, e consideradas as transcrições literais da decisão
agravada pertinentes às teses do agravo, não há argumento novo ou específico capaz de
infirmar as razões adotadas monocraticamente.
O agravo regimental limita-se a reiterar as linhas de defesa já examinadas,
sem demonstrar desacerto, seja quanto à aplicação da
na espécie, seja
Súmula 7/STJ
quanto à compatibilidade da condenação com as teses do Tema n.
e a
1.258/STJ
manutenção da dosimetria por fundamento concreto.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54430527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:28
Código de Controle do Documento: 25224464-3865-4940-b015-0eb2794a5f64

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.246.213 / RS
Número Registro: 2025/0465293-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00115320620088210074
07420800011536
115320620088210074
20800011536
50002256720088210074 7420800011536
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JULIANO SILVEIRA
ADVOGADO
: JOSE GABRIEL SILVEIRA LAGRANHA - RS076393
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: EDILSON DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JULIANO SILVEIRA
ADVOGADO : JOSE GABRIEL SILVEIRA LAGRANHA - RS076393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA54686996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:27
Código de Controle do Documento: dd69e51c-31fc-47ef-bad9-ffc704e6ef2d

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:27
Código de Controle do Documento: dd69e51c-31fc-47ef-bad9-ffc704e6ef2d